Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-65.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015326-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ALENCAR - CPF: 229.423.601-78 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015326-65.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria de Fátima Alencar

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 91,49, datado em 17.01.2020, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Entretanto, conforme o histórico de restrições anexado pelo requerido, restando comprovado ocorrência de outra anotação anterior à data da questionada nos autos, que só foi excluída em data posterior comandada pelo Banco Losango S.A, no valor de R$ 189,81, disponibilizada em 27.11.2018 e excluído em 28.11.2020, conforme se segue:

4. A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

5. A sentença que declarou inexistente o débito questionado, no valor de R$ 91,49, datado em 17.01.2020, mas julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021